Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-59.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000140-59.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PROCOPIO DE JESUS

Advogado(s)
:
ROUDRIGO DE JESUS PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000140-59.2021.8.05.0255
,
em que figuram, como embargante,
ANTONIO PROCOPIO DE JESUS
,
e, como embargada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)